Tribunal: TJES
Processo: 0016674-22.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016674-22.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUGUSTO FRANCISCO DO AMARAL AGUIEIRAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, afastando a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública.
2. Embargante alega existência de contradição e omissão na decisão, ao não considerar princípios constitucionais e infraconstitucionais, bem como a pendência do Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição ao aplicar a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, afastando a fixação equitativa dos honorários e deixando de considerar argumentos constitucionais e jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou expressamente a aplicação do Tema 1.076 do STJ e os fundamentos constitucionais e legais relativos à fixação de honorários, considerando desnecessária a apreciação equitativa por não se tratar de hipótese excepcional.
5. A existência de precedente pendente de julgamento (Tema 1.255 do STF) não caracteriza omissão, pois o juízo de retratação se deu com base em tese vinculante do STJ vigente à época do julgamento.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos de declaração, tampouco há obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos das partes.
7. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão ou contradição quando a decisão embargada enfrenta de forma clara e objetiva os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis. 2. A aplicação do Tema 1.076 do STJ afasta a necessidade de apreciação equitativa dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, salvo em hipóteses excepcionais.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 926, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016674-22.2019.8.08.0347

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

AUGUSTO FRANCISCO DO AMARAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
c
omo
é
cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Pois bem.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamento no Voto Condutor, no que concerne a pretensão do embargante de que o acórdão seria contraditório e omisso ao aplicar o Tema 1.076 do STJ e não analisar a questão sob a ótica dos princípios constitucionais e infraconstitucionais, a mesma revela-se desnecessária, visto que a matéria foi devidamente enfrentada pelo julgado.

O acórdão embargado analisou a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e o dever de uniformização da jurisprudência, conforme os artigos 926 e 927 do CPC. A decisão em juízo de retratação expressamente consignou a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC para a condenação da Fazenda Pública, afastando a apreciação equitativa.

O acórdão, ao aderir ao entendimento do Tema 1.076 do STJ, abordou a questão da fixação dos honorários e sua relação com os valores da causa e proveito econômico. A decisão expressou a compreensão de que o Código de Processo Civil de 2015 buscou trazer mais objetividade na fixação dos honorários e que a aplicação do § 8º do artigo 85 (apreciação equitativa) é restrita a situações excepcionais de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou valor da causa muito baixo. A fundamentação do Tema 1.076, explicitamente adotada pelo acórdão, já considera e refuta os argumentos de desproporcionalidade e razoabilidade quando os valores da causa são elevados, bem como a ideia de enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, o acórdão, ao seguir a tese vinculante, considerou que a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido do advogado, já são fatores levados em conta pelo legislador dentro dos limites percentuais estabelecidos.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

A alegação de que a matéria ainda não estaria definitivamente julgada em razão do Tema 1.255 do STF também não configura omissão que justifique os embargos, uma vez que, à luz do art. 1.030, II, do CPC, o juízo de retratação foi exercido em observância ao Tema 1.076 do STJ, que possui caráter vinculante e foi prolatado antes do juízo de admissibilidade do recurso especial neste Tribunal.

A decisão colegiada entendeu ser cabível e oportuna a retratação para adequar o julgado ao precedente vinculante, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual e à função nomofilácica dos tribunais. A existência de novo tema no STF (Tema 1.255), que discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes, não retira a validade e a aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ no momento do julgamento do juízo de retratação, nem impõe automaticamente o sobrestamento do feito. A modulação dos efeitos do julgado, inclusive, foi expressamente afastada no REsp 1.850.512/SP, uma vez que não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ.

A pretensão de discutir a alegada contradição do acórdão com a jurisprudência do STF que admite o arbitramento de honorários por equidade em valores exorbitantes não se amolda aos vícios do artigo 1.022 do CPC. As decisões citadas do STF, embora relevantes, não infirmam a aplicação da tese vinculante do Tema 1.076 do STJ, que, conforme explicitado no acórdão, estabelece a regra geral para a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública.

A Corte Superior já se manifestou sobre a legitimidade do Poder Legislativo em editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais, e que cabe aos tribunais interpretar e observar a lei.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes.

Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes. Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo irretocável o v. acórdão.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator